Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenar o BRB a ressarcir o valor de R$4.499,83 debitados da conta do autor e o CARTÕES BRB a restituir ao autor o valor de R$7.499,95 atinentes a transações fraudulentas em nome do recorrido/autor. Em suas razões recursais, o BRB alega que o caso de trata de fato fortuito externo, não devendo aplicar a Súmula 497 do STJ. Somada a alegação do CARTÕES BRB que houve violação contratual pelo recorrido ao entregar o cartão e senha a terceiro. Ambos atribuem a culpa exclusiva do autor e aduzem, em consequência, que não houve falha na prestação de serviço. Por fim, de forma subsidiária sustenta a culpa concorrente do autor.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. O art. 14, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por "golpe do motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
VI. Na espécie, extrai-se dos autos que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor fizeram acreditar que havia uma tentativa de compra em seu cartão de crédito não reconhecida. Assim, adotou providências passadas por telefone como a entrega do cartão de crédito com a respectiva senha ao suposto preposto da instituição bancária a fim de coibir e estancar eventual prejuízo financeiro mediante fraude. Após tal medida foram realizadas compras em seu cartão na função débito e crédito.
VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da parte recorrente é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança, de outro a parte autora recorrida que concorreu culposamente ao dano sofrido.
VIII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 11.999,78), no valor de R$ 5.999,89. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 5.999,89, mantidos os demais termos. Custas recolhidas e sem honorários ante a ausência de corrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.